Tribunal: TJMT
Processo: 1008077-66.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Luiz Ferreira da Silva
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
1008077-66.2021.8.11.0000
PACIENTE: EDER RAMOS FERMINO
IMPETRANTE: DIELRIVAN OLIVEIRA ASSUNCAO
IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NOVA CANAÃ DO NORTE
Vistos etc.
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Dielrivan Oliveira Assunção, em favor de Eder Ramos Fermino, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Canaã do Norte-MT.
Consta destes autos que a prisão preventiva do paciente foi decretada por força da decisão prolatada nos autos da Representação Criminaln.1000458-43.2020.8.11.0090, em trâmite no juízo acima mencionado, em razão da suposta prática do crime de homicídio qualificado pelo motivo torpe e pelo recurso que dificultou a defesa do ofendido (art.121, § 2o, I e IV, do Código Penal).
Sustenta, o impetrante, que o paciente foi obrigado pelo executor do homicídio, mediante ameaças, a levá-lo de motocicleta ao local do crime, motivo pelo aceitou ajudá-lo a chegar até a fazenda onde a vítima foi morta por medo de perder a própria vida.
Registra, ademais, que, no caso em tela, não restaram consignados os requisitos autorizadores da medida restritiva de liberdade, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, bem como que o paciente é pessoa idônea, primário, tem residência fixa e trabalho lícito, motivo pelo qual, na sua concepção, a custódia cautelar não se justifica.
Aduz, ademais, que o paciente está sendo submetido a constrangimento ilegal por excesso de prazo, uma vez que o prazo para instrução criminal esta deveras dilatada, e, portanto, o paciente deverá ser posto em liberdade imediatamente, considerando que estamos em pandemia e até a presente data não houve sequer a oitiva de qualquer testemunha, e não existe prazo para a oitiva das mesmas bem como do paciente, o mesmo não poderá ficar ade eteno preso, por culpa unicamente do poder judiciário ou da circunstância alheia à vontade das partes. Como estamos em estado de exceção, devido a pandemia, o paciente não poderá ter seus direitos individuais tolhidos, ante a orientação de fechamento do poder judiciário, e devido a este fato o paciente deverá ser colocado em liberdade imediatamente.
Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer a revogação da prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor; e, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.
É o relatório. Decido.
Não obstante o ordenamento jurídico pátrio não preveja a possibilidade de se conceder medida liminar em sede de habeas corpus, tal providência tem sido admitida tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência, quando estão configurados os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, pressupondo o elemento da impetração que aponta a ilegalidade reclamada e a probabilidade de dano irreparável, até porque é possibilitado ao magistrado conceder a referida ordem mesmo de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal sofrido pelo acusado.
Entretanto, da análise perfunctória desta ação mandamental, própria desta fase de cognição sumária, observa-se que não restou comprovando de plano o constrangimento propalado na exordial, porquanto, embora o paciente sustente que foi coagido a levar o executor do crime até a fazenda onde a vítima foi morta, sabe-se que a tese de ausência de dolo não comporta discussão no estreito limite do writ, ainda mais quando a sentença de pronúncia prolatada em seu desfavor já foi confirmada por este Tribunal de Justiça.
Noutro viés, no que tange à alegada ausência requisitos autorizadores da medida restritiva de liberdade, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal; bem como do suposto excesso de prazo para a formação da culpa, é forçoso registrar que o impetrante sequer informa a data em que o paciente foi preso e deixou de juntar a decisão que decretou a sua prisão preventiva. Além disso, não foi encontrada a referida decisão na ação penal que tramita na primeira instância e, aparentemente, os autos da Representação Criminaln.1000458-43.2020.8.11.0090, onde foi decretada a medida restritiva, encontra-se em segredo de justiça.
Sendo assim, não obstante com o advento do processo eletrônico, em regra, não haja mais necessidade da juntada de todas as peças necessárias ao julgamento do writ, resta impossibilitada, neste momento, a análise das alegações contidas na inicial.
Por derradeiro , é imperioso destacar que a concessão da liminar exige que o direito do acusado transpareça límpido e despido de qualquer incerteza, o que, como visto, não é o caso em apreciação, isso sem contar que as afirmações do impetrante se confundem com o próprio mérito desta ação constitucional, razão pela qual, o exame dos argumentos sustentados na prefacial, neste momento, configurará medida desaconselhada, fazendo-se imprescindíveis: a prévia solicitação das informações ao juízo de primeiro grau e o parecer da cúpula ministerial, para que, posteriormente, o caso vertente possa ser submetido ao crivo da Segunda Câmara Criminal, a quem compete decidir as irresignações contidas no presente mandamus.
Diante do exposto, indefiro a liminar vindicada, determinando, por conseguinte:
I – a expedição de ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este Sodalício, no prazo de 05 (cinco) dias, relatório objetivo do processo em alusão, juntamente com as informações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas nesta impetração e demonstrando, com base em dados concretos, os motivos da prisão do paciente e os fundamentos da decisão atacada; remetendo, também, cópias dos documentos necessários à apreciação desta ação constitucional, em especial da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente e daquelas que porventura indeferiram sua revogação, em observância às exigências apontadas no art. 484, da Seção XXIV, do Capítulo VI, do Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça, alterado pelo Provimento n. 39/2020-CGJ. Além do mais, deve consignado no citado ofício, a solicitação para que o impetrado preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico que possa influenciar no julgamento de mérito desta ação mandamental. Findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão destes autos para as providências pertinentes;
II – a remessa dos presentes autos à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na exordial.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 14 de maio de 2021.
Desembargador LUIZ FERREIRA DA SILVA
Relator